Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801469-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR, ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO, EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0801469-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO GOMES BORGES (OAB/PA nº 21.133).

1º PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

IMPETRANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA

2º PACIENTE: ANDERSON ZYNATO SOARES LOBÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA.

-
QUANTO AO PACIENTE
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR
, OBSERVA-SE QUE JÁ FORA CONCEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO FATO DE NÃO SEREM
INDICADOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS PARA IMPOR A MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, TAL COMO A MENÇÃO A ALGUM ATO PERPETRADO PELO PACIENTE COM O INTUITO DE ATRAPALHAR A COLHEITA DA PROVA.

-
QUANTO AO PACIENTE
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
,
ENTENDO QUE NÃO HÁ MOTIVO QUE IMPEÇA A CONCESSÃO DO PLEITO, POSTO QUE A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO TRARÁ QUALQUER PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

O MONITORAMENTO ELETRÔNICO VEM SENDO MANTIDO A QUASE 02 ANOS, E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE (AUTOS Nº 0027113-30.2017.814.0401), REALIZADA EM 03/11/2022, O ACUSADO FOI ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA SEUS FILHOS. CONFORME DEPOIMENTO DE SEUS FILHOS, JÁ MAIORES DE IDADE, AMBOS NEGARAM A PRÁTICA DELITIVA POR PARTE DO PAI E ATRIBUÍRAM A ACUSAÇÃO À GENITORA, QUE TERIA SIDO MANIPULADA PELA ENTÃO COMPANHEIRA, PARA CRIAR ACUSAÇÃO FALSA CONTRA O ACUSADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR – V
ALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO CONCESSÃO DEFINITIVA DO PRESENTE HABEAS CORPUS,
PARA QUE SEJA REVOGADA TÃO SOMENTE A MEDIDA CAUTELAR DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PROL DOS PACIENTES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2023, a iniciar-se no dia 28 de fevereiro de 2023, com término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
impetrado em favor de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR e ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO,
apontando como autoridade coatora a
Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
.

Às 292/294, ID nº 11183811
, o paciente
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR
requereu o desarquivamento do feito para que possa conceder sua revogação da exigência de monitoramento eletrônico.

No mesmo sentido,
às fls. 355/357, ID nº 11651998
, a defesa do paciente
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
, informa que o mesmo
se encontra em prisão domiciliar há mais de 20 meses (aproximadamente 01 ano de 09 meses) nos autos de nº 0013740-05.2012.8.14.0401 (acusação de satisfação da lascívia), na condição de preso com execução provisória da pena, haja vista que os referidos autos encontram-se pendentes de análise pelo Superior Tribunal de Justiça de recurso especial.

Alega que
o Ministério Público novamente denunciou o paciente por crime de
estupro, ocasião em que foram ouvidas as mesmas vítimas que informaram ao Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital que o paciente, então denunciado naqueles autos é inocente de todas as acusações, inclusive a de que fora condenado anteriormente, relatando que tudo foi uma armação da namorada da genitora das vítimas, tão somente para prejudicar o paciente.
Então, aquele Juízo, sentenciou em audiência os autos em análise ABSOLVENDO O PACIENTE da acusação de estupro.

Acrescentou ainda que o paciente é advogado e está impedido de exercer com liberdade o seu trabalho, pois por estar em regime de prisão domiciliar, tem restrições devido ao uso da tornozeleira eletrônica, razão pela qual pugna-se pela revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico concedida por essa Douta Desembargadora.

E ainda, que o Paciente, além de suportar sua própria sobrevivência e custos da vida, possui também, sob sua responsabilidade, 02 (dois) filhos, os quais, demandam além dos custos habituais de sobrevivência e custo de vida, há escola, plano de saúde, dentre outras despesas que a fase da criança exige. Ademais, sofre o Paciente com excesso de prazo, para o qual não colabora.

Às fls. 331/333, ID nº 11247648, consta decisão do Supremo Tribunal de Justiça concedendo liminarmente a suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico até o julgamento final deste writ em favor do paciente ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR.

Em sede de
informações
(fl. 418/420, ID nº 12138563) a Vara de Crimes contra crianças/adolescentes de Belém/PA, relatou a situação processual, da qual se extraem os seguintes dados:

-
Narra a peça acusatória que Lucas e Laura, desde o ano de 2007, passaram a morar com o pai (Aderson Zynato Soares Lobão) em razão de sua genitora ter se mudado para o Município de Bragança/Pa. Diz a acusação que em 2009, quando a mãe conseguiu a guarda compartilhada, as crianças estavam passando um período com ela, de sorte que, certo dia quando estava dormindo, despertou com a movimentação dos filhos, caracterizada esta por respiração ofegante, tendo a referida senhora constatado que as crianças estavam no colchonete em que dormiam, porém sem roupa e se acariciando. A mãe das crianças buscou conversar com os filhos a respeito do acontecido, momento em que eles justificaram o comportamento como consequências de situações e experiências que tiveram com o genitor quando moravam com ele. Relataram as crianças que o pai lhes dissera que já tinham idade para namorar e que as incentivavam a fazê-lo, para tanto lhes obrigava a assistir a filmes pornográficos, proibindo-as de mudar de canal. Afirmaram ainda que além dos vídeos, o Acusado lhes mostrava revistas pornográficas, bem como estabelecia encontro íntimo com namoradas, na própria casa, diante dos filhos, sempre com o discurso que deveriam observar os atos a fim de aprenderem a namorar. As crianças noticiaram que eram obrigadas a tomar banho junto com o pai, embora já não precisassem mais de auxílio para a própria higienização. Disseram que eram obrigadas a dormir na mesma cama com o pai e com a namorada deste;

- Em 28/04/2017, o acusado foi condenado à pena de 27 anos, 04 meses e 01 dia de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o direto de recorrer em liberdade, tendo sido decretada sua prisão preventiva;

- Em 05/04/2018 foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do condenado;

-
O acusado apelou da Sentença, tendo sua sentença reformada, e a pena diminuída para 22 anos e 10 meses de reclusão, no regime Fechado.

- O presente processo encontra-se nos Tribunais Superiores, para julgamento dos recursos extraordinários, não havendo competência desta Vara especializada para proferir decisões, em razão do esgotamento de instância. Ademais a decisão que estabeleceu prisão domiciliar e monitoramento eletrônico ao paciente não foi proferida por este Juízo, mas sim pelo Juízo da VEP, para cumprimento de pena em regime Aberto.

- Em relação ao paciente Armando Barroso da Costa Junior, não possui nenhum processo nesta Vara.

Em sede de
informações
(fl. 427/428, ID nº 12288074) a Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, informou:

-
No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), demonstrados pelas provas até então colhidas durante a instrução processual que resultaram na condenação do apenado por crime grave e repugnante, que reclama o mínimo de fiscalização do Estado-Juiz por meio do monitoramento eletrônico. Assim, entendo necessária a manutenção do monitoramento eletrônico do apenado, na forma dos artigos 312 e 284 do CPP c/c art. 146 da LEP.

Nesta
Superior Instância
(fls. 432/435, ID nº 12421175), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e

denegação
da ordem,
a fim de que a medida cautelar de monitoração eletrônica do paciente
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
seja mantida.

Quanto ao paciente
ARMANDO BARROSO DA COSTA
, a Procuradoria de Justiça
por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, constatou que o ora paciente já teve
seu
habeas corpus
concedido pelo STJ, resultando na revogação da exigência de monitoramento eletrônico combinado à sua prisão domiciliar, tal como foi requerido, assim, deixou de se manifestar com relação ao ora paciente por ausência de pedidos novos a serem analisados quanto a este acusado (fls. 438/439, ID nº 12509011).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal com a determinação do uso do monitoramento eletrônico, principalmente em função da profissão.

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhimento, conforme explanarei a seguir.

Inicialmente, esclareço que a cautelar de monitoramento eletrônico foi concedida por esta relatora aos pacientes pelo fato de não terem seus devidos direitos e prerrogativas respeitados, posto que a cela onde se encontram não estava compatível com a condição de advogado, não se tratando de uma Sala de Estado-Maior. Acórdão ID nº 4848969 – julgado na 12ª
Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia doze de abril de 2021, por meio de videoconferência.

Quanto ao paciente
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR
, observa-se que já fora concedida liminar para suspender a medida cautelar de monitoramento eletrônico pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo fato de não serem
indicados elementos concretos dos autos para impor a medida de monitoramento eletrônico
, tal como a menção a algum ato perpetrado pelo paciente com o intuito de atrapalhar a colheita da prova.

Por tais razões,
ratifico os termos da medida liminar anteriormente concedida
.

Da mesma forma, quanto ao paciente ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO,
entendo que não há motivo que impeça a concessão do pleito, posto que a revogação do monitoramento eletrônico não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito.

Nessa esteira, verifica-se que o monitoramento eletrônico vem sendo mantido a quase 02 anos, e de acordo com as informações acostadas aos autos, em audiência de instrução e julgamento na 1ª Vara de crimes contra criança e adolescente (autos nº 0027113-30.2017.814.0401), realizada em 03/11/2022, o acusado foi absolvido da acusação pela prática do crime de estupro de vulnerável contra seus filhos.

Conforme depoimento de seus filhos, já maiores de idade, ambos negaram a prática delitiva por parte do pai e atribuíram a acusação à genitora, que teria sido manipulada pela então companheira, para criar acusação falsa contra o acusado.

Sabe-se que a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação no mercado de trabalho, entendo ser possível a revogação do monitoramento eletrônico.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, valendo a presente decisão como concessão definitiva do presente habeas corpus em benefício de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR
, brasileiro, paraense, natural de Belém, solteiro, advogado, OAB/PA nº 11.154, RG nº 2903354 SEGUP/PA, CPF nº 612.977.042-15, filho de Armando Barroso da Costa e de Maria Adelaide Dias Barroso da Costa
e
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
, brasileiro, paraense, natural de Belém, divorciado, advogado, OAB/PA nº 21.467, RG nº 2177282 SSP/PA, CPF nº 429.531.972-49, filho de Zynato Lobão e de Francinete Soares Lobão,
para que seja revogada tão somente a medida cautelar de

monitoramento eletrônico.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém, 07/03/2023